Tribunal: TJMT
Processo: 1014459-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014459-12.2020.8.11.0000
Recorrente: SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME
Recorrido: SEBASTIANA PEREIRA MARQUES e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME (id 62864967) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 60130486):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TERCEIRA PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE LAUDO CONFECCIONADO PELA POLITEC – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstancias colhidas logo apos o acidente automobilistico, com a descricao pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presuncao juris tantum de veracidade. (TJGO, 3a CC, AC no 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des.Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) Nao ha que se falar em cerceamento de defesa quando o Juíz, com base em seu livre convencimento, considera suficientes os elementos dispostos para a compreensao da controversia.” (TJMT, RAI 1014459-12.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/092020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão deve ser reformado ante a ocorrência de cerceamento de defesa ao restar indeferida a produção de prova pericial com a possibilidade de ofertar quesitos para elucidar as circunstâncias do acidente, alegando ser dever do Juízo a realização de tal diligencia, nos termos do artigo 480 do CPC.
Sustenta que o artigo 5o, LV da Constituição Federal consagra o princípio do contraditório e ampla defesa, possibilitando que as partes tenham os meios necessários para se manifestar, produzir provas e serem ouvidas no julgamento.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, fundamenta da seguinte forma:
“(...)Como dito na narrativa dos fatos, bem como na manifestação que pugnou pela produção de prova pericial pelo juízo, atualmente a faixa de trânsito na pista de rolagem está devidamente pintada, situação diversa da época do acidente.
Não obstante, como de igual forma salientado na manifestação que pugnou pela produção de prova pericial, ainda hoje existe no local do acidente ranhuras no asfalto que possibilitaram a verificação do exato local do acidente.
Contudo, essa situação pode ser desfazer.
Explicamos.
Qualquer reparo realizado na pista de rolagem por parte da concessionário responsável pela via pode fazer desaparecer essas ranhuras.
Portanto, o deferimento da liminar determinando de imediato a realização de perícia por perito do juízo é medida que se impõe.
Posto isto e, estando clara a situação de dano iminente para a Recorrente, que teve seu direito à ampla defesa e ao contraditório golpeados, a mesma requer a concessão da tutela antecipada a fim de que o juízo de piso nomeie Expert de confiança do juízo para realização de perícia.
Veja MM Relator, a fumaça do bom direito mostra-se às escancaras, eis que a Requerente juntou aos autos prova divergente retirada do processo criminal, e contraria, substancialmente, a perícia da POLITEC. Essa prova por si só seria suficiente para justificar a imediata realização de prova pericial judicial.
Frisa-se novamente, não haverá qualquer dano aos Requeridos, eis que os custos serão arcados pela Recorrente, não obstante, foi fixado alimentos provisionais no despacho inicial, o que garante o pagamento mensal de alimentos provisionais.
Por fim, como a instrução foi protelada para pós pandemia, não haverá postergação processual.
Portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo é medida que se impor, nos termos do art. 1.029 § 5o do CPC.
Ante o exposto, pugna-se pelo deferimento liminar da realização de prova pericial por Expert do juízo.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 59741460 e 64677494.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Analisando os autos, verifica-se que o Recorrente não logrou êxito em seu pedido para a realização da perícia, tendo sido indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau e mantida pelo acórdão recorrido.
Ou seja, no caso em tela, o que o Recorrente busca é que seja deferido o efeito ativo para que seja possibilitada a realização da perícia técnica postulada.
Diante desse quadro, embora haja previsão no § 5o do art. 1.029 do CPC, acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo em sede de Recurso Especial, a sua abrangência não alcança a tutela de cunho positivo, como o postulado efeito ativo.
Conforme cediço, ao Tribunal de origem somente é admissível a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o mencionado decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Do contrário – ou seja, sendo o recurso interposto contra um acórdão que se limita a indeferir o pedido de providência da parte –, não haverá qualquer manifestação judicial para se suspender.
Para alcançar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória, o que é vedado nesta seara de juízo prévio de admissibilidade de recurso especial.
Com efeito, na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, in casu, a Vice-Presidência, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, o que foge da competência do juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Nesse sentido:
“Nem sempre uma simples tutela cautelar de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial se mostrará suficiente para salvaguardar o direito que o sucumbente da decisão recorrida diz ter. Aliás, a questão não é nem de ser suficiente ou não, mas sim de ser adequada. Expliquemos: Quando o Tribunal profere uma decisão de conteúdo ‘negativo’, desacolhendo uma pretensão e mantendo intocado o mundo dos fatos posto em causa, essa decisão não se sujeita a qualquer espécie de execução. [...] A instância a quo somente pode determinar a sustação dos efeitos da decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo a recurso especial, e restabelecendo, por consectário, uma situação jurídica preexistente, não estando autorizada a conceder tutela que, a pretexto de medida acautelatória, acaba deferindo ao recorrente do especial uma situação jurídica que não lhe tenha sido antes conferida.” (SILVA, Victor Cretella Passos Silva. In A CONCESSÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE TUTELAS DE URGÊNCIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. publicado no site Âmbito Jurídico em 01/04/2011 | no 87, Ano XIV - abril/2011 - ISSN - 1518-0360. Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9313) (g.n.)
E ainda, esta Vice-Presidência tem adotado tal posicionamento, conforme aresto:
“Vistos, etc. Como salientado na decisão de Id. 22344479, “compete a esta Vice-Presidência apenas realizar a admissibilidade dos recursos interpostos aos Tribunais Superiores, e não o arbitramento de honorários recursais por conta da interposição dos mesmos.” Com efeito, a competência desta Vice-Presidência está adstrita ao juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário (art. 41 do RITJMT), não havendo, na sistemática dos recursos excepcionais, lugar para análise de pedidos de natureza ativa, tais como o arbitramento de honorários recursais. Consequentemente, e com vistas a evitar a extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido, o qual deve ser formulado pelos meios próprios. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020. Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. V” (N.U 0000884-68.2013.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)
Dessa forma, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, é o caso de não conhecimento do pleito de concessão do efeito aqui pretendido, o qual deve ser requerido junto ao Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela de urgência, porquanto a pretensão implica pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi